Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, nos autos da ação de arrolamento comum (processo no 0701594-85.2018.8.07.0008) que tem como requerido o espólio de Adão Raimundo de Pinho. A decisão agravada acolheu o parecer ministerial e remeteu a discussão quanto à habilitação de crédito em inventário para as vias ordinárias, devendo o inventariante reservar bens suficientes ao pagamento do eventual crédito do habilitante (ID 52101965). Narra a peça recursal que o acordo firmado entre as partes constitui título executivo manifestamente válido, vez que possui a anuência das partes mediante assinatura dos envolvidos, onde é perfeitamente possível visualizar a assinatura do de cujus. Esclarece que a agravante firmou contrato de seguro com Cibele Barbosa Rodrigues, na modalidade RCFV Auto – Responsabilidade Civil de Proprietário de Veículo Automotor de Via Terrestre – através do qual se obrigou, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o veículo de marca ford, modelo fiesta, de placa OVV-1071, contra os riscos, dentre outros, de acidente de trânsito. Todavia, informa que em 08/02/2015, o veículo assegurado sofreu colisão pelo veículo de marca FIAT, modelo SIENA, de placa JHZ-5294, de propriedade do Sr. Adão Raimundo De Pinho. Assevera que Adão Raimundo de Pinho reconheceu a responsabilidade pelo sinistro e transacionou com a agravante, a fim de quitar a dívida. Inclusive afirma que o acordo foi assinado por duas testemunhas, o que constitui título executivo extrajudicial. Afirma que inclusive há gravação de áudio onde consta a cobrança a Adão das parcelas do acordo inadimplentes e sua resposta, evidenciando o reconhecimento do acordo firmado. Assim, requer seja dado provimento ao presente agravo, para que seja deferida a habilitação de crédito promovida pela agravante. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Compulsando os autos que não há comprovação do recolhimento do preparo. Nesse contexto, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para comprovar que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou, em caso de não ter sido efetuado o pagamento, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator